Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720117-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, deferiu liminar para determinar que a agravante desocupe voluntariamente o imóvel da agravada no prazo de 15 dias úteis, a contar da juntada do mandado cumprido, sob pena de desocupação compulsória. A agravante alega, em síntese, que: 1) o d. Juízo a quo designou audiência de conciliação para 09/06/2021, às 15h, contudo, essa decisão somente foi publicada em 08/06/2021, ou seja, com menos de 24h de sua realização; 2) referida audiência é nula por inobservância da antecedência mínima prevista no art. 344 do CPC/2015; 3) não conseguiu comparecer à audiência, tendo sido representada por sua advogada, que possui poderes para transigir; 4) a agravada não realizou o depósito da caução de três vezes o valor do aluguel, conforme estabelecido em lei, fato que, por si só, já impede a concessão da liminar pleiteada (Lei 8.245/91 59 § 1o). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja decretada a nulidade da audiência de conciliação e condicionado o despejo à prestação de caução pela agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à audiência de conciliação, não houve demonstração de prejuízo em decorrência da não observância da antecedência mínima prevista no art. 344 do CPC, pois a advogada da agravante compareceu à audiência e tinha poderes para transigir. Nesse sentido: “(...) 3. Enseja nulidade a inobservância do prazo mínimo de antecedência da citação - 20 (vinte) dias, para a realização da audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, quando restar demonstrado o prejuízo acarretado à parte. (...)” (Acórdão 1314973, 07045674820208070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 16/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. De acordo com a nova sistemática prevista no Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, quando deferida a Inicial, designar Audiência de Conciliação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Em que pese a legislação processual priorizar a conciliação das partes, referido dispositivo deve ser analisado em conjunto com os Vetores Principiológicos da Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional. 2. A Jurisprudência deste Tribunal é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há falar em nulidade. Caso contrário estar-se-ia prestigiando mais o processo, o formalismo, ao invés da finalidade almejada. (...)” (Acórdão 1240561, 07260352320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à caução, há diversos precedentes admitindo a utilização do crédito dos alugueis em atraso como garantia para o deferimento de liminar em ação de despejo. Confira-se: “(...) 3. Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. 4. Precedentes: 4.1. "(...) Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. (...)". (07172539020208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 7/10/2020). 5.2. "(...) É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$ 24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. (...)". (07251913920208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 29/9/2020). (...)” (Acórdão 1329255, 07516195820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. (...)” (Acórdão 1319279, 07116027720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Em ação de despejo, para o deferimento de liminar para desocupação imediata, é exigida a caução pela Lei do Inquilinato (lei 8.245 de 1991), principalmente quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. De acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, é permitido o caucionamento da própria dívida do locatário, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. (...)” (Acórdão 1241977, 07004339320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator